Tribunal: TJSP
Processo: 1017179-57.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor quanto ao valor do dano moral e ao termo inicial dos juros – 1. Inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito – 2. Dano moral. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta majoração, diante da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor quanto ao valor do dano moral e ao termo inicial dos juros – 1. Inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito – 2. Dano moral. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não comporta majoração, diante da existência de outras restrições – 3. Juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.